Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-84.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801613-84.2021.8.14.0013

APELANTE: JOSE GRACIELSON DA PAIXAO SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente.

2.

O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

3.

As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

4.

Para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

5.

Não há o estabelecimento de relação entre as alegadas promoções e a possível preterição Recorrente, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

6.

Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ GRACIELSON DA PAIXÃO SOUZA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação individual para correção de promoção em ressarcimento de preterição (processo nº 0801613-84.2021.8.14.0013-PJE) ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que é integrante do quadro da Polícia Militar do Pará com ingresso na corporação no ano de 1998 e que, durante o período na carreira, foi promovido apenas três vezes, ocupando atualmente o posto de 2º sargento, e que tem direito subjetivo a promoção ao grau de 1º Sargento.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos das razões fáticas e jurídicas expendidas e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, porquanto a parte requerente não se desincumbiu do ônus da prova de que cumpriu todas as condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior, ao período pretendido na petição inicial, e das parcelas e diferenças salarias dela decorrentes.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

Sem custas e honorários em razão da isenção legal conferida ao Requerente.

Sentença envolvendo a Fazenda Pública não sujeita à remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 12599657) sustentando que demonstrou o direito à promoção em ressarcimento de preterição à graduação de 1º Sargento, pelo fato de ter atendido todas as exigências legais necessárias, em consonância com a Lei 8.230/2015, atualmente vigente.

Alega que foi preterido em suas promoções, devendo ser ressarcido, independentemente da existência de vagas, na hipótese legal do Art. 32, III e Parágrafo Único, da atual Lei 8.230/2015, com base nas provas acostadas, legislações vigentes e princípios constitucionais.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 12599661) pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se integralmente o julgado reexaminado

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14546335.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º, através de seu 9º Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 15277792.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de 1º Sargento.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem:

“Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.”

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do Apelado na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º:

“Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.”

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a Legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.”

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da Administração Pública ao não realizar a promoção do recorrente, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrente, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Neste sentido:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação.

No mesmo sentido, manifestou-se o representante ministerial:

“(...) Outrossim, o recorrente não traz à discussão, sequer, qualquer argumento que indicasse ter sido preterido em processos de promoção, de forma injustificada, ou que tivesse havido desídia da Administração Pública em promover os atos necessários a garantir as condições necessárias aos policiais militares para que pudessem se lançar em certames de promoção.

É relevante lembrar que alegar e, especialmente, provar o alegado, é um ônus de quem disso se beneficiaria.

Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, ônus da prova é a responsabilidade que um indivíduo ou uma parte tem de demonstrar que as suas afirmações e pedidos são verdadeiros e merecem prosperar, por meio de documentos ou testemunhas que justifiquem o que ela apresenta.

A prova é tudo o que pode ser utilizado pelas partes para demonstrar que possuem determinado direito. Elas podem influenciar o julgamento do juiz a respeito do caso em questão, visto que trazem evidências documentais e/ou testemunhais do que a parte que pede a efetivação dos seus direitos afirma.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de
2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024